Tribunal: TJES
Processo: 5000134-27.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-27.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA CARVALHO SIPRIANO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000134-27.2023.8.08.0069

APELANTE: PRISCILA CARVALHO SIPRIANO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. EXPRESSA PACTUAÇÃO. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de empréstimo consignado c/c consignação em pagamento ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora alegou abusividade decorrente da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price, postulando o recálculo das prestações pelo denominado “método Gauss”, com aplicação de juros simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora; e (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price no contrato de empréstimo consignado configura prática abusiva apta a justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova convincente da capacidade financeira da parte. A autora comprovou satisfatoriamente sua condição econômica após intimação judicial, razão pela qual subsiste o direito à gratuidade da justiça.

4. O parecer contábil apresentado pela autora foi elaborado exclusivamente com base no contrato originário, desconsiderando o termo aditivo posteriormente firmado, o que compromete sua aptidão probatória para demonstrar alegado desequilíbrio contratual.

5. O art. 5º da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

6. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da capitalização de juros prevista na MP n.º 2.170-36/2001, entendimento reafirmado no julgamento da ADI 2.316/DF.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

8. A Cédula de Crédito Bancário e o respectivo termo aditivo consignam expressamente taxa efetiva mensal de 1,10% a.m. e taxa efetiva anual de 14,02% a.a., circunstância que evidencia a pactuação válida da capitalização mensal de juros.

9. A utilização da Tabela Price não configura ilegalidade ou abusividade por si só, inexistindo vedação normativa à adoção do sistema francês de amortização em contratos bancários.

10. A taxa de juros contratada é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito consignado destinada a servidores públicos no período da contratação, inexistindo demonstração concreta de excessiva onerosidade ou discrepância relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente é afastada mediante prova convincente da capacidade econômica da parte. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP n.º 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada. 3. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para demonstrar a pactuação da capitalização de juros. 4. A utilização da Tabela Price não caracteriza abusividade automática nos contratos bancários. 5. A revisão de cláusulas financeiras exige demonstração concreta de abusividade ou discrepância relevante em relação às taxas médias de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º, e art. 98, § 3º; CDC, arts. 4º, 6º, III e IV, 31, 46, 52 e 42; MP n.º 2.170-36/2001, art. 5º; Lei n.º 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS, Tema 33 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 04/02/2015, DJe 20/03/2015; STF, ADI 2.316/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28/06/2024; STJ, REsp 973.827/RS, 2ª Seção, Temas Repetitivos 246 e 247, Red. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012; STJ, Súmulas 539 e 541; TJES, AC 0007583-05.2018.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08/02/2022, DJES 20/06/2022; TJES, AC 0119901-44.2011.8.08.0012, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09/11/2020, DJES 19/11/2020; TJES, AC 0021905-12.2012.8.08.0012, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 16/08/2021, DJES 25/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000134-27.2023.8.08.0069

APELANTE: PRISCILA CARVALHO SIPRIANO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
PRISCILA CARVALHO SIPRIANO
em face da sentença (ID 15345984) proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação revisional de empréstimo consignado c/c consignação em pagamento proposta em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 15345990), a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) o instrumento contratual encerra capitalização mensal de juros sem a devida informação da taxa diária de incidência, em afronta ao dever de transparência previsto nos arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990 – CDC); (ii) a adoção da Tabela Price implica, por sua própria fórmula matemática, a incidência de juros compostos desde a concepção do ajuste, o que configuraria capitalização indevida; (iii) o recálculo das prestações deveria operar-se pelo "método Gauss", resultando em encargos calculados à taxa de juros simples.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (id 15345993) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Em caráter preliminar, o Apelado deduz em contrarrazões pedido de revogação da gratuidade da justiça deferida à Apelante, sustentando que ela titulariza dois vínculos funcionais com a Administração Pública, o que afastaria a hipossuficiência econômica declarada.

A presunção de insuficiência de recursos estabelecida pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015 – CPC), embora relativa, somente cede diante de prova suficiente que infirme concretamente a declaração de pobreza.

Nesse passo, os extratos dos Portais da Transparência colacionados pelo apelado revelam tão somente a remuneração bruta da Apelante, sem discriminar os descontos obrigatórios a que se sujeitam os servidores públicos — contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte e, especialmente, as consignações em folha decorrentes do próprio contrato objeto desta demanda e de eventuais outros —, elementos que têm impacto direto sobre a disponibilidade financeira real. Subsistindo margem de dúvida razoável acerca da efetiva capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, prevalece a presunção legal.

Ademais, quando instada à comprovação da hipossuficiência (Despacho de id 15888656), a Apelante comprovou satisfatoriamente sua situação econômica (petição de id 17242657) que, a meu sentir, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Rejeita-se
, portanto, a impugnação à gratuidade da justiça, mantendo-se a benesse em favor da Apelante.

DO MÉRITO RECURSAL

Segundo se depreende dos autos, a Apelante celebrou, em 04 de setembro de 2020, contrato de empréstimo consignado com o

Apelado, formalizado na Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 20-066271-00 (ID 24436566), no valor original de R$ 22.800,00, com taxa efetiva de 1,10% a.m. e 14,02% a.a.

Posteriormente, em 06 de abril de 2021, houve aditamento da CCB (ID 24436569) para totalizar crédito de R$ 45.530,39, distribuído em 90 parcelas mensais de R$ 827,53.

Reputando abusivos os encargos contratados, a autora ajuizou ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento, sustentando, em essência, que a adoção da Tabela Price encerra capitalização de juros vedada pelo ordenamento e que o recálculo das prestações deveria operar-se pelo denominado "método Gauss", baseado em juros simples.

A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento central de que, sendo o contrato posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 e resultando a taxa efetiva anual (14,02%) superior ao duodécuplo da mensal (13,20%), a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada e é lícita, à luz das Súmulas 539 e 541 do c. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo comprovada abusividade nas taxas remuneratórias praticadas.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a validade das cláusulas financeiras do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, especificamente no que toca à legalidade da capitalização mensal de juros.

Inicialmente, é imperioso assentar premissa segundo a qual as alegações que integram o recurso — capitalização de juros, sistema de amortização e suposta abusividade das taxas — são juridicamente indissociáveis e convergem para uma única pretensão revisional, a ser enfrentada de forma unitária.

Antes de ingressar no exame dos fundamentos, impõe-se registrar que a Apelante não se manifestou, em nenhum momento processual, sobre o Termo Aditivo à CCB nº 20-066271-00 juntado em contestação (ID 24436569) firmado em 06 de abril de 2021 — ou seja, antes do vencimento da primeira parcela do contrato originário —, o qual alterou substancialmente as condições do negócio, elevando o crédito para R$ 45.530,39, distribuído em 90 parcelas mensais de R$ 827,53.

Nesse cenário, a petição inicial e o parecer contábil nela acostado (ID 20549633) se basearam apenas nos parâmetros do contrato primitivo, desconsiderando integralmente o aditivo vigente, o que lhe retira aptidão probatória para a demonstração do alegado desequilíbrio contratual.

Feitas essas considerações, cabem algumas notas sobre a sistemática da capitalização de juros (juros compostos) no contexto do direito brasileiro.

Nos termos do art. 5º da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, "
nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
."

A constitucionalidade desse dispositivo foi assentada pelo c. Supremo Tribunal Federal no
RE 592.377/RS
(
Tema 33 de Repercussão Geral
, Tribunal Pleno, Redator do Acórdão Ministro Teori Zavascki, julgado em 04/02/2015, DJE de 20/03/2015), e definitivamente reafirmada com o julgamento de improcedência da
ADI 2.316/DF
(Tribunal Pleno, Relator Ministro Nunes Marques, sessão virtual encerrada em 28/06/2024), que declarou a constitucionalidade material do dispositivo. Trata-se, portanto, de questão encerrada no plano constitucional.

No âmbito infraconstitucional, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a matéria no julgamento do
REsp n.º 973.827/RS pela 2ª Seção
(Temas Repetitivos 246 e 247, Redatora do Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/09/2012), cujo teor foi cristalizado nas Súmulas 539 e 541 do c. STJ.
In verbis:

Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse sentido, já é assente na jurisprudência pátria que a previsão de capitalização de juros (juros compostos), por si só, não revela abusividade, desde que seja expressamente pactuada e não exceda demasiadamente as taxas praticadas pelo mercado. Não há, então, qualquer vedação à utilização da Tabela PRICE (Sistema Francês de Amortização), ao contrário do que afirma a Apelante.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERMISSÃO. Desde que pactuada, é permitida a capitalização mensal dos juros em cédula de crédito bancário.
V. V. EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ARTIGO 25 DO ADCT. Lei 4.595/64. REVOGAÇÃO. ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE REVISÃO/RATIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DA NULIDADE. CCB ARTIGOS 168 Lei 7.492/86. DEVER DE OFÍCIO. Todos os negócios jurídicos estão sujeitos ao regime geral de invalidade regulado no Título I, Capítulo V da Lei 10.406 de 10/01/02. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes (§ único do artigo 168 do CCB). Pelo que dispões o § 1º do artigo 2º da LINDB, assim como pelo disposto no artigo 25 do ADCT, a Lei 4595/64 foi revogada, inexistindo ente de direito autorizado a operar na Ordem Econômica nos termos da Constituição Federal (artigo 192). Em face da ausência de Lei regulamentando a norma penal em branco do artigo 8º da Lei 7.492/86, os negócios jurídicos celebrados com inobservância daquela regra são ilícitos penais e civis, não podendo ser convalidados pelo Poder Judiciário. (TJMG; APCV 0777662-10.2011.8.13.0702; Uberlândia; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 23/01/2020; DJEMG 31/01/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. [...]
V -
Na esteira da Súmula 596 do STF, desde a MP 1.963-17/00, atual MP 2.170-36/01, admite-se como regra geral para o Sistema Financeiro Nacional a possibilidade de se pactuar capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Há na legislação especial que trata das Cédulas de Crédito Bancário autorização expressa para se pactuar os termos da capitalização, conforme exegese do artigo 28, § 1º, I da Lei 10.931/04 (RESP 973827/RS julgado pelo artigo 543-C do CPC).
VI - Não se cogitando a configuração de sistemáticas amortizações negativas decorrentes das cláusulas do contrato independentemente da inadimplência do devedor, apenas com a verificação de ausência de autorização legislativa especial e de previsão contratual, poderia ser afastada a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos em prazo inferior a um ano. VII - Caso em que assiste razão à apelante tão somente em relação à comissão de permanência. Não há nada nos autos que comprove que a CCB 21.3048.606.0000105-24 que fundamenta a execução embargada, tenha alguma relação com a dívida fundada no contrato 734-3048.003.0000115-0, razão pela qual não há que se falar em duplicidade de cobrança no caso dos autos. VIII - Apelação parcialmente provida para definir as condições de incidência da comissão de permanência. Mantida a condenação em honorários nos termos da sentença impugnada, considerando a sucumbência mínima da apelada. (TRF 3ª R.; ApCiv 5002728-32.2017.4.03.6104; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos; Julg. 28/05/2021; DEJF 04/06/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. REVISÃO DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. [...] 3.
A Lei que rege a cédula de crédito bancário autoriza a capitalização dos juros.

4. No caso vertente, é estreme de dúvida que se acordou a capitalização porquanto, multiplicada a taxa mensal por 12, não se obtém a taxa anual. Outrossim,
há expressa previsão à capitalização na CCB.
5. Nos termos da Súmula 596 STF, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). 6. A abusividade da taxa de juros se mede em concreto e não pela simples circunstância de os juros cobrados serem de valor superior à média de mercado. 7. Ausente prova de cobrança de valores indevidos, descabe a revisão contratual. 8. Apelação a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0038193-78.2016.8.19.0209; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 18/05/2023; Pág. 342)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano. Capitalização de juros expressamente prevista no contrato.
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada. Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. Capitalização diária expressamente prevista na CCB pactuada. Afastamento dos encargos moratórios, na origem, que decorreu de suposta ilegalidade cometida na fase de normalidade, inexistindo abusividade intrínseca nas disposições contratuais a respeito. Embargos que devem ser julgados integralmente improcedentes. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1185348-31.2024.8.26.0100; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025) (TJSP; AC 1185348-31.2024.8.26.0100; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 10/09/2025)

Assim, para haver abusividade da cláusula, deve haver demonstração concreta da excessiva onerosidade e disparidade considerável relativamente às taxas médias praticadas pelo mercado, ou amortização negativa — além, é claro, de previsão expressa no contrato da incidência da capitalização de juros.

In casu
, a CCB nº 20-066271-00 e seu Termo Aditivo (IDs 24436566 e 24436569) consignam, de forma expressa e clara, taxa efetiva mensal de juros de 1,10% a.m. e taxa efetiva anual de 14,02% a.a. Sendo a taxa anual (14,02%) superior ao duodécuplo da mensal (1,10% × 12 = 13,20%), está em consonância com o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 541) para a licitude da cobrança. Ademais, como cédula de crédito bancário, submete-se ao art. 28, § 1º, I, da Lei n.º 10.931/2004, que expressamente autoriza a pactuação de juros capitalizados.
Logo
, não há, sob qualquer ângulo, ilegalidade na cláusula.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO. CDC. AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. - TAXAS DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2)
Analisando a documentação juntada aos autos, verifico que na Cédula de Crédito Bancário, fls. 51/52, há previsão expressa das taxas de juros mensais e anuais praticadas no negócio jurídico, externando todos os termos do contrato firmado entre as partes.
Destaca-se, ainda, que o referido instrumento encontra-se assinado pelo apelante.
Dessa forma, o contrato atende ao ditame de que deve prever de forma clara e expressa as taxas de juros aplicadas, bem como a capitalização de juros, estando assim em conformidade com o Código Consumerista, art. 6º, inciso IV e com o princípio da transparência disposto no art. 4º e art. 31 da Lei 8.078/90.
3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o simples fato dos juros remuneratórios praticados estarem acima da média não é suficiente para caracterizar a abusividade contratual, somente sendo reconhecida ilegalidade quando haja constatação de discrepância exorbitante entre a média do mercado e os juros estabelecidos no contrato. Os valores fixados não destoam da taxa média de mercado, razão pela qual a tenho como regular. 4) Com relação à capitalização dos juros, o ordenamento jurídico vedava a referida prática, ainda que houvesse autorização contratual. Entretanto,
o Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento do RESP nº 973.827-RS sob o rito dos repetitivos, decidiu que
a previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price
.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0007583-05.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 20/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausente a comprovação de ilegalidade. 2.
Não há razões para afastar do contrato anexado aos autos a capitalização de juros estabelecida
, pois, além de pactuada,
o c. STJ pacificou
a orientação no sentido de
é cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000
.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0119901-44.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
O c. STJ reconhece que é cabível a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000
, data da publicação da primitiva edição da atual MP n. º 2170-36/2001 (MP n. º 1963-17/2000), entendimento esse fixado nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541. 2 -
O contrato atende ao ditame de que deve prever de forma clara e expressa a capitalização de juros
, estando assim em conformidade com o Código Consumerista
, art. 6º, inciso IV e com o princípio da transparência disposto no art. 4º e art. 31 da Lei 8.078/90. 3 -
Havendo previsão expressa da capitalização mensal
é devida a cobrança de capitalização de juros no contrato firmado pelas partes, não sendo verificada ilegalidade na utilização da Tabela Price.
4 - Com relação à comissão de permanência, conforme consta do item 7 das Cláusulas e Condições Gerais do Contrato, no caso de mora somente há previsão da cobrança dos juros moratórios e de multa, não sendo constatada a alegada cumulação da comissão de permanência com outros encargos. 5 - Não prospera a pretensão de aplicação da repetição do indébito em dobro na forma do art. 42 do CDC, uma vez que não resta demonstrada qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0021905-12.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/08/2021; DJES 25/08/2021).

Ademais, a análise das disposições da CCB sobre os juros remuneratórios em comparação com a taxa média praticada no mercado não revela qualquer disparidade relevante. O contrato e seu Termo Aditivo estabelecem a taxa efetiva de 1,10% ao mês.

Consultadas as estatísticas do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal consignado destinado a servidores públicos, referente ao mês de
setembro de 2020
— quando da celebração do contrato originário —, era de
1,26% ao mês
(Série SGS/BACEN nº 25.467). A taxa contratada, portanto, é
inferior à média de mercado
para a modalidade específica em questão. Não há, então, fundamento mínimo que autorize cogitar abusividade.

Some-se a isso que a única prova técnica trazida pela apelante — o parecer contábil de id 15345951 — foi elaborado com base nos parâmetros do contrato primitivo, desconsiderando integralmente o Termo Aditivo firmado em 06/04/2021, e tampouco cotejou a taxa praticada com a média de mercado para a modalidade pertinente. O documento, portanto, parte de premissa fática incorreta e não demonstra qualquer discrepância em relação ao mercado, de modo que não se presta a fundar a pretensão deduzida pela Apelante.

Nesse contexto,
a manutenção da r. sentença é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
PRISCILA CARVALHO SIPRIANO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença impugnada.

Outrossim, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à Apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.